Tribunal: TJDFT
Processo: 0705948-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705948-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pela Brasal Refrigerantes S/A em face da r. sentença (ID 45811405) que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pela Apelante em desfavor dos Apelados, Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – PROCON/DF e Distrito Federal, reconheceu a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, extinguindo o feito em relação a ele, e julgou improcedente o pedido formulado na exordial, que almejava a anulação da decisão administrativa exarada pelo Procon/DF determinando a suspensão imediata do fornecimento, da distribuição e da venda dos produtos da linha Del Valle Fresh e a imposição de medidas de contrapropaganda. Como corolário, a Autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no art. 85, §8o, do CPC/15. O relatório da sentença bem delineou a controvérsia, in verbis: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum proposta por BRASAL REFRIGERANTES S.A. em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/DF, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional que anule decisão administrativa proferida pelo PROCON/DF e, concomitantemente, determine aos réus que não executem qualquer medida fiscalizatória ou sancionatória com respaldo na decisão vergastada. Sustenta ser fabricante e distribuidora dos produtos Coca-Cola desde 1989, salientando que sempre primou pelo integral cumprimento das normativas que regem sua atividade comercial. Pondera que em 13.05.2022, às 16h00min, foi cientificada acerca do teor de uma decisão promanada do PROCON/DF, determinando a suspensão imediata do fornecimento, distribuição e venda dos produtos da linha Del Vale Fresh, com a imposição de medida de contrapropaganda, sob o fundamento de risco iminente aos consumidores, decorrente da suposta violação ao dever de informação. Esclarece que a decisão exarada pelo réu, sem que sequer lhe fosse oportunizado o contraditório ou, menos ainda, instrução probatória, foi lastreada em suposta denúncia do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, segundo a qual o rótulo dos produtos Del Vale Fresh induziria a erro o consumidor, por, exclusivamente, conter imagens de frutas estampadas nos rótulos. Defende a inexistência de razão jurídica apta a respaldar a sanção cautelar de suspensão da venda de produto por suposta propaganda enganosa, constituindo-se tal fato verdadeira violação aos princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e da proporcionalidade, ferindo, ainda, a liberdade econômica. Acrescenta que a fruta estampada no rótulo é um dos ingredientes que compõem o produto, sendo, em verdade, o segundo em maior concentração, após a água, na medida em que a ordem dos ingredientes no rótulo é decrescente em relação à concentração do produto. Verbera que desde a promulgação do Decreto Federal n. 6.871/09, encontra-se padronizado que os fabricantes de bebidas podem caracterizar seus produtos como suco, néctar, refresco ou refrigerante, não tendo o referenciado instrumento normativo proibido que as empresas comercializassem seus produtos em diferentes categorias. Argumenta que a Administração Pública, por meio de atuação cautelar e unilateral, não pode impor restrições excessivas ou baseadas em avaliações altamente subjetivas, tampouco utilizar-se de interpretação que amplie as vedações contidas nos dispositivos legais pertinentes. Salienta que a Coca-Cola, antes mesmo de lançar o produto no mercado, travou variadas discussões com os órgãos sanitários para definir o melhor enquadramento do produto, tendo os próprios órgãos de fiscalização determinado a sua classificação como "Alimento" - informação constante da embalagem, acrescentando que tanto é assim que, em consonância com a determinação proferida pela ANVISA, o produto Del Valle Fresh seria enquadrado na categoria 4200098 – Alimentos para o preparo de alimentos e alimentos prontos para consumo, do Anexo I estabelecido pela RDC n. 27/2010, estando dispensado de registro sanitário, de modo que se faz necessário, apenas, comunicar a Vigilância Sanitária local acerca do início da produção para que seja implementada inspeção no ambiente. Ao final, pleiteia, em sede de cautelar antecedente de urgência, a concessão de medida que suspenda os efeitos da decisão cautelar promanada da parte ré, que determinou o sobrestamento da comercialização dos produtos Del Valle Fresh e a realização de contrapropaganda, até o julgamento final da ação principal. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Em decisão proferida no ID 124685774, foi indeferida a tutela provisória de urgência postulada pela parte autora. Por ocasião da manifestação apresentada no ID 124767025 a autora apresentou emenda substitutiva à ação cautelar antecedente de urgência. Em ID 125121396, foi mantida a decisão exarada em sede de plantão e ordenada a citação da parte ré. Por meio de decisão monocrática prolatada no ID 126411687, foi deferida a tutela provisória no agravo de instrumento interposto nos autos, o que ensejou a intimação da demandante para apresentar o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias (ID 126451820). Atendendo à determinação judicial, a autora apresentou pedido principal requerendo a anulação da decisão administrativa e a vedação da execução das medidas sancionatórias dela decorrentes (ID 128927041). Citada, a parte ré apresentou contestação no ID 130359747. Preliminarmente, sustenta a ilegitimidade do Distrito Federal para figurar no polo passivo do feito. No mérito aventa que a questão posta a desate não se sintetiza apenas no recebimento da denúncia do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor/IDEC, a qual somente desencadeou o procedimento que culminou na fiscalização, ocasião em que teria se verificado que os produtos da linha ‘Del Valle Fresh’ não possuíam os percentuais mínimos de fruta ou suco em sua composição para serem considerados suco, néctar ou sequer refresco, e que embora sua composição citasse ‘suco concentrado’, não era pública a informação sobre tal concentração, aferindo-se, ainda, que a rotulagem da linha de produtos ‘Dell Valle Fresh’ fazia uso ostensivo de imagens de frutas, bem como não trazia claramente a informação de que o produto não se caracterizava como suco, néctar ou sequer refresco. Informa que havia somente a informação, na lateral do rótulo e em letras diminutas, que o produto se tratava de um ‘alimento’ de determinado sabor, contendo aromatizante sintético idêntico ao natural e colorido artificialmente. Pondera que não sobeja dúvidas de que o cliente adquire o produto induzido a erro, por julgar estar consumindo um suco, néctar ou refresco, em decorrência dos desenhos de frutas estampados no rótulo, quando, na verdade, está consumindo um simples “alimento” sintético e colorido artificialmente. Argumenta que os produtos da linha Del Valle Fresh, além de terem em sua composição corante artificial tartrazina, contrariando o parágrafo 2o do artigo 18 do Decreto Federal no 6.871/2009, não possuem os percentuais mínimos de fruta ou suco em sua composição para serem considerados suco, néctar ou sequer refresco, ainda que rotulados como “alimento”, expressão capaz de induzir o consumidor a erro. Réplica em ID 132680362. Na sequência, as partes se manifestaram sobre a dilação probatória (IDs 133824824 e 134088458). Em decisão saneadora proferida no ID 134820671, foi definido o ponto controvertido da demanda e assinalada a desnecessidade de produção de outras provas. Vieram os autos conclusos para sentença.” Nas razões recursais (ID 45811416), a Autora/Apelante suscita preliminar de legitimidade passiva do Distrito Federal. No mérito, alega que o Procon/DF determinou a suspensão imediata das vendas dos produtos Del Valle Fresh sem ao menos ouvir a Apelante ou notificá-la para promover voluntariamente possível ajuste no rótulo ou celebrar Termo de Ajustamento de Conduta. Assevera que essa medida gravosa foi tomada também sem que tenha sido determinado objetivamente quais adequações deveriam ser realizadas pela Apelante. Afirma que a fruta estampada nos rótulos é um dos ingredientes que compõem o produto, podendo a imagem ser utilizada legitimamente. Acrescenta que o próprio Ministério da Agricultura, por meio da Portaria n. 123/2021, já criou uma categoria específica para o tipo de alimento comercializado sob a marca Del Valle Fresh, concedendo às empresas o prazo de um ano para adequação dos rótulos à nova categoria, findo em 1o/11/2022. Aduz inexistir qualquer afirmação falsa ou incorreta no rótulo, tampouco qualquer alegação de que o produto seria um suco, refresco ou néctar. Em verdade, a embalagem contém, bem no centro, a afirmação de que se trata de bebida de "sabor laranja" e, ao lado, a indicação de que se trata de "alimento de sabor laranja" (e a mesma variação ocorre para os sabores uva e limão). Sustenta que a atuação do Procon/DF não atende ao princípio da reserva legal, bem como contraria o entendimento dos órgãos de fiscalização competentes - MAPA e ANVISA, razão pela qual a decisão deve ser anulada. Requer antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. sentença. Pleiteia, ao final, a reformada da sentença reconhecer a legitimidade passiva do Distrito Federal e, no mérito, julgar procedentes os pedidos autorais, anulando-se a decisão administrativa objurgada. Preparo realizado (IDs 45811417 e 45811418). Contrarrazões dos Apelados, pelo não provimento do recurso (ID 45811421). É o relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Trata-se de Apelação interposta em face da r. sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, julgou improcedente o pedido formulado na exordial, que almejava a anulação da decisão administrativa exarada pelo Procon/DF determinando a suspensão imediata do fornecimento, da distribuição e da venda dos produtos da linha Del Valle Fresh e a imposição de medidas de contrapropaganda. Do teor da decisão proferida pelo Procon/DF (ID 45811388 - pág. 12/22), constata-se tratar o ato de “sanção administrativa por medida cautelar, em caráter antecedente de procedimento administrativo”, consistente na “suspensão do fornecimento dos produtos Del Valle Fresh e na imposição de contrapropaganda para informação clara, ostensiva e correta”. A objeção do Procon/DF se refere às informações e imagens constantes do rótulo dos produtos Del Valle Fresh que, por estamparem frutas em destaque, induzem o consumidor a acreditar se tratar de suco/néctar/refresco, quando na verdade as frutas não estão presentes em quantidades significativas. Com efeito, o Decreto no 6.871/2009, que regulamenta a Lei no 8.918/1994 e dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas, estabelece os critérios para que um produto seja denominado de suco, néctar ou refresco, entre outros. Confira-se: “Art. 18. Suco ou sumo é a bebida não fermentada, não concentrada, ressalvados os casos a seguir especificados, e não diluída, destinada ao consumo, obtida da fruta madura e sã, ou parte do vegetal de origem, por processamento tecnológico adequado, submetida a tratamento que assegure a sua apresentação e conservação até o momento do consumo. [...] Art. 21. Néctar é a bebida não fermentada, obtida da diluição em água potável da parte comestível do vegetal ou de seu extrato, adicionado de açúcares, destinada ao consumo direto. [...] Art. 22. Refresco ou bebida de fruta ou de vegetal é a bebida não fermentada, obtida pela diluição, em água potável, do suco de fruta, polpa ou extrato vegetal de sua origem, com ou sem adição de açúcares. [...] § 2o Os refrescos de laranja ou laranjada, de tangerina e de uva deverão conter no mínimo trinta por cento em volume de suco natural. § 3o O refresco de limão ou limonada deverá conter no mínimo cinco por cento em volume de suco de limão.” Assim, não atendidos os referidos requisitos, a bebida não pode ser anunciada como suco/néctar/refresco. No caso em exame, restou incontroverso nos autos que os produtos da linha Del Valle Fresh, por não se enquadrarem nas categorias mencionadas, apresentam na lateral do rótulo a informação de que se trata de “alimento sabor laranja/uva/limão” (ID 45811388 - pág. 7). Logo, não há afronta à sobredita norma. O referido Decreto no 6.871/2009 dispõe, nos artigos 8o e 9o, que a comercialização da bebida que não se enquadrar nos parâmetros estabelecidos dependerá de autorização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a quem compete ainda recusar o registro de produto “caso a rotulagem, embalagem ou quaisquer outras características possam induzir o consumidor a erro quanto à classe, tipo ou natureza”. Até a publicação da Portaria MAPA no 123/2021, inexistia categoria específica para enquadrar os produtos da linha Del Valle Fresh, razão pela qual o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento encaminhou o pedido de registro do produto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (ID 45811370). Assim, em 2019, a ANVISA emitiu parecer pelo enquadramento do produto como “Alimento Pronto para Consumo”, conforme item 2.2 da RDC no 273/2005, nos seguintes termos, in verbis (ID 45811371 - pág. 2/3): “[...] Diante do exposto e conforme nova reflexão sobre o caso, faço as seguintes ponderações: considerando que o caso em tela envolve risco sanitário ao consumidor; considerando que os procedimentos de regularização não estão harmonizados entre os órgãos de Vigilância Sanitária; considerando que o produto já encontra-se em comercialização desde 2017 no Brasil; considerando que há diversos outros produtos semelhantes no mercado enquadrados na RDC 273 de 2005; considerando ainda o princípio da razoabilidade e as diretrizes governamentais recentes relativas à liberdade econômica de produtos de baixo risco, oriento essa Diretoria para o aceite da regularização do produto como Alimento Pronto para Consumo, nos termos do item 2.2 RDC 273/2005, considerando a ausência de regulamento técnico específico para a categoria.” Com a publicação da Portaria MAPA no 123/2021, vedou-se "o uso de informações visuais de qualquer natureza, incluindo figuras, esboços, marca comercial e formato da embalagem, que sejam relativas a ingredientes vegetais, no rótulo de produto que não contiver estas matérias-primas, excetuadas as informações obrigatórias” (item 3.4 do Anexo I). Todavia, quanto ao ponto, também restou incontroverso nos autos que, embora em diminuta quantidade, os produtos da linha Del Valle Fresh possuem na composição as frutas retratadas nos respectivos rótulos. Logo, não havendo previsão legal de concentração mínima de fruta para que a imagem possa estampar o rótulo do produto, também não se verifica, a princípio, ilegalidade no uso da ilustração na espécie. Registre-se que, em consulta ao sítio eletrônico da Del Valle, verifica-se já constar em destaque a observação de que o produto Del Valle Fresh não é suco, néctar ou refresco, e que a concentração de suco na composição é de aproximadamente 1% (um por cento): “Del Valle Fresh Refresque o momento com Del Valle Fresh nos deliciosos sabores: laranja, uva e limão. Os produtos da linha Del Valle Fresh não são classificados como suco, néctar ou refresco. Atualmente, os produtos são enquadrados na categoria de “Alimento Pronto para Consumo” e possuem aproximadamente 1% de suco em sua composição. Cabe reforçar que, seguindo nosso compromisso com a transparência das informações dadas ao consumidor, disponibilizamos na lista de ingredientes presente no rótulo, a quantidade de suco presente nos produtos Del Valle Fresh.” (Disponível em: https://www.delvalle.com.br/del-valle-refrescancia.html) Portanto, a despeito do baixo percentual de suco na composição dos produtos, fato é que eles contêm ingrediente vegetal, a autorizar a utilização das imagens de frutas nos rótulos. E, nesse contexto, não restou demonstrada afronta à legislação aplicada à espécie. Destaque-se que a sanção de suspensão de fornecimento, distribuição e venda dos produtos Del Valle Fresh foi determinada cautelarmente, antes mesmo da instauração do procedimento administrativo. De fato, é possível a adoção de medidas cautelares pelo Procon sem a prévia manifestação do interessado (artigo 8o, §1o, da Portaria IDC no 34/2020). Contudo, essas medidas são excepcionais e devem ser utilizadas quando indispensáveis à preservação dos interesses dos consumidores. In casu, colhe-se dos autos que os produtos da linha Del Valle Fresh são comercializados no Brasil desde 2017, não estando em discussão, ademais, suposta nocividade do produto em si, mas apenas possíveis irregularidades nas embalagens, situações que, a priori, afastam a imprescindibilidade da medida cautelar. E uma vez que não se verifica a urgência em evitar que o consumidor seja exposto às imagens de frutas nos rótulos dos produtos Del Valle Fresh, mostra-se injustificada a adoção de medida cautelar de suspensão de comercialização antes mesmo de ouvir a parte interessada, como preconiza o devido processo legal. Logo, evidencia-se neste momento a probabilidade do direito invocado. O periculum in mora também se afigura, ante o prejuízo comercial e financeiro de manter a suspensão do fornecimento, da distribuição e da venda dos produtos da linha Del Valle Fresh à empresa Apelante. Desse modo, preenchidos os requisitos legais, defiro o pedido de antecipação de tutela. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator